Tribunal: TJES
Processo: 5008749-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008749-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEDER LUIZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5008749-10.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
WEDER LUIZ DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente

é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VEÍCULO CLONADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INCOMPLETO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto por WEDER LUIZ DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou improcedente o
pedido de anulação de sete autuações de trânsito (nºs RV01212859, RV01216701, RV01218003, RV01222738, RV01228369, RV01256860 e RV01261139),
em razão da insuficiência de provas mínimas que pudessem comprovar a clonagem do veículo motocicleta Honda/XRE, ano 2010, placa HKK-1834.

2.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, alegando, em síntese, ter comprovado a clonagem do veículo por meio de Boletim de Ocorrência e documentos que atestam a impossibilidade de cometimento das infrações no Espírito Santo, pois, à época dos fatos, residia em Belo Horizonte/MG e o automotor encontrava-se em Bocaiuva/MG.

3.

Em contrapartida, os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

MÉRITO.

4.

Inicialmente,
colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto
:

[...]
Inicialmente, observa-se que,
visando instruir a ação
,
o Requerente trouxe aos autos um comprovante de residência em nome de terceiro estranho à lide
, sua
carteira de trabalho
, o
CRLV do seu veículo
,
um boletim de ocorrência incompleto emitido em 06.02.2013 supostamente não correlacionado a lide em apreço (id’s 39155228 e 39155229) e nada mais
.

Nota-se, portanto,
que não há nada que demonstre a sua residência fixa em Belo Horizonte/MG, que sua motocicleta encontrava-se m Bocaiuva/MG, as infrações de trânsito de n°s RV01212859, RV01216701, RVO1218003, RV01222738, RV01223369, RV01256860 e RV01261139 e os boletins de ocorrência acerca dos fatos ora tratados e da suposta clonagem ocorrida no ano de 2014 no estado de Bahia
.

Logo, não há qualquer comprovação das alegações trazidas na exordial.

[...]
grifei

5.

A sentença não merece reforma. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. No caso dos autos, cabia ao recorrente demonstrar a existência de clonagem do veículo e, consequentemente, a ilegalidade das autuações lavradas pelo DER/ES.

6.

Com efeito, a documentação apresentada mostra-se manifestamente insuficiente, consistindo apenas em: (i) comprovante de residência; (ii) carteira de trabalho; (iii) CRLV do veículo; (iv) Boletim de Ocorrência incompleto e não correlacionado aos fatos discutidos nos autos.

7.

Soma-se ainda o fato de que o autor não buscou diligenciar minimamente a troca de placas ou qualquer outra ação, diante de supostos indícios de veículo clonado, o que causa estranheza, no mínimo, por se tratar de diligência básica na primeira suspeita de veículo dublê.

8.

Enfim, conforme consignado, o autor não fez prova suficiente de que não cometeu a aludida infração, ou de que haveria um veículo clone, ou ainda de que não estava com seu veículo no local da infração na data registrada. Traz aos autos mera alegação, que é colocada em xeque pela ausência de diligências complementares diante da suposta suspeita de veículo clonado. Assim, os elementos trazidos não são suficientes para a anulação do ato administrativo impugnado.

RECURSO INOMINADO. Infração de trânsito. Pretensão de anulação do AIT.
Alegação do autor de que não teria cometido a infração na data, aduzindo tratar-se de veículo dublê. Mera alegação sem provas suficientes. Presunção de veracidade dos atos administrativos só pode ser afastada mediante provas concretas em sentido contrário
. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0038214-95.2023.8.26.0053; Relator (a): José Evandro Mello Costa - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – DETRAN / TRÂNSITO; Data do Julgamento: 09/04/2025; Data de Registro: 09/04/2025)
[grifei]

Recurso inominado. Nulidade de autos de infração de trânsito, alteração de placas em decorrência de clonagem e indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Legitimidade passiva do Detran restrita à alteração das placas. Autarquia não é responsável pela anulação de autos de infração lavrados por outros órgãos.
Procedimento específico para verificação de clonagem não comprovado. Falta de demonstração de que o veículo autuado é diverso. Dano moral não configurado. Recurso desprovido
. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007622-65.2024.8.26.0037; Relator (a): Eliza Amelia Maia Santos; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Araraquara - 1º Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)
[grifei]

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

10.

Em face dessas considerações,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e os honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)